Tribunal: TJPA
Processo: 0805896-19.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805896-19.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MARIA PEIXOTO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO FUNDAMENTADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSE MARIA PEIXOTO JUNIOR
, já qualificado nos autos, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
), visando ao reconhecimento de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, em razão do afastamento da causa de diminuição prevista no
art. 33, §4º, da Lei de Drogas
, com pleito de aplicação do tráfico privilegiado, readequação do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, bem como se é cabível a rediscussão da dosimetria da pena em sede de
habeas corpus
após o trânsito em julgado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
não se presta à substituição de revisão criminal, sendo inadmissível para reexame aprofundado da dosimetria da pena após o trânsito em julgado, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade.

A utilização do
writ
para rediscutir matéria fático-probatória, como o preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado, revela inadequação da via eleita.

A sentença condenatória apresenta fundamentação idônea para o afastamento da minorante do
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, ao consignar a dedicação do paciente a atividades criminosas com base em elementos concretos dos autos.

A existência de outros processos e indícios de reiteração delitiva constitui fundamento válido para afastar o tráfico privilegiado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

A absolvição pelo crime de associação para o tráfico não implica automaticamente o reconhecimento da minorante, por se tratar de requisitos autônomos.

A análise acerca do preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Não se verifica ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

2. O afastamento do tráfico privilegiado é legítimo quando fundamentado em elementos concretos que indiquem a dedicação do agente a atividades criminosas.

3. A rediscussão da dosimetria da pena exige via processual própria quando demanda reexame fático-probatório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 234344/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 908344/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2181966/MS, Quinta Turma, j. 07.03.2023; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 795727/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AREsp nº 2772238/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, não conhecer do
writ
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por AUGUSTO VINÍCIUS FERNANDES MARTINS, advogado, em favor de
JOSE MARIA PEIXOTO JUNIOR
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA, nos autos da Ação Penal nº 0003021-47.2020.8.14.0024, instaurada para apurar, em tese, a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Conforme consta nos autos (ID.34597894, págs.1-7), o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts. 33
e
35 da Lei nº 11.343/2006
, tendo sido proferida sentença em 12/07/2024 que o absolveu da imputação de associação para o tráfico e o condenou pelo delito de tráfico de drogas, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, com expedição de mandado de prisão.

A defesa sustenta, na presente impetração (ID.34467214), a existência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, ao argumento de que o juízo de origem deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, limitando-se a consignar a inexistência de causas de diminuição de pena, sem apresentar fundamentação idônea para o afastamento do denominado tráfico privilegiado. Alega que o paciente preencheria todos os requisitos legais para a incidência da minorante, por ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa, circunstâncias que decorreriam, inclusive, da absolvição pelo crime de associação para o tráfico, bem como da pequena quantidade de entorpecente apreendida, aproximadamente 60g de maconha.

Requer, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente e, no mérito, o reconhecimento da ilegalidade da sentença quanto à dosimetria, com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, a readequação do regime prisional para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A liminar foi indeferida (ID.34504924), sob o fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se verifica ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da medida de urgência, determinando-se a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

Em cumprimento, o juízo de origem apresentou informações (ID.34504924), afirmando a regularidade da condenação e esclarecendo que houve fundamentação para o afastamento da causa de diminuição prevista no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, ainda que registrada em mídia audiovisual, destacando que o paciente não preencheria o requisito de não dedicação a atividades criminosas, diante da existência de outros processos e de elementos indicativos de reiteração delitiva.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em segundo grau, manifestou pelo NÃO CONHECIMENTO da ordem, ao fundamento de inadequação da via eleita, por se tratar de
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, ausente demonstração de flagrante ilegalidade.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Não conheço do
habeas corpus
impetrado por AUGUSTO VINÍCIUS FERNANDES MARTINS, advogado, em favor de
JOSE MARIA PEIXOTO JUNIOR
, já qualificado nos autos, porquanto, embora presentes os pressupostos formais de admissibilidade, revela-se inadequada a via eleita, notadamente diante da alegação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção decorrente da expedição de mandado de prisão.

Todavia, cumpre desde logo ressalvar que, tratando-se de impetração manejada após o trânsito em julgado da condenação, sua admissibilidade se submete a controle mais rigoroso, admitindo-se apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade demonstrável de plano, o que será analisado no mérito.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se à verificação da existência, ou não, de constrangimento ilegal decorrente da alegada ausência de fundamentação idônea para o afastamento da causa de diminuição prevista no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, bem como das consequências jurídicas daí decorrentes, notadamente quanto ao regime prisional e à possibilidade de substituição da pena.

Sustenta a defesa que o paciente faria
jus
ao denominado tráfico privilegiado, por preencher todos os requisitos legais, alegando, ainda, que a sentença teria afastado a minorante sem fundamentação idônea.

Todavia, não assiste razão ao impetrante.

II.1 – Da natureza excepcional do
habeas corpus
após o trânsito em julgado

Inicialmente, cumpre destacar que o
habeas corpus
não se presta, em regra, à substituição de revisão criminal, tampouco à rediscussão ampla da dosimetria da pena após o trânsito em julgado da condenação.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que somente se admite o manejo do
writ
, nessa hipótese, quando evidenciada ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder, verificáveis de plano, sem necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que "a ação de
habeas corpus
constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento."

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. CARACTERIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade.
2
. Alcançar conclusão diversa quanto à existência de provas suficientes de autoria demandaria reexame de fatos e provas,
incabível na via estreita do habeas corpus. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.”
Precedentes. 3. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Precedentes. 4. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF - HC: 234344 SP, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2024 PUBLIC 06-03-2024
) (G.N.).”

O Superior Tribunal de Justiça segue a mesma linha, afirmando que "o
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade."

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de entorpecentes e organização criminosa, visando à revisão da dosimetria da pena. A defesa alega constrangimento ilegal devido a equívocos na dosimetria, especialmente na exasperação da pena-base com fulcro na natureza e quantidade de drogas apreendidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de revisão da dosimetria da pena em sede de habeas corpus, alegando-se flagrante ilegalidade na exasperação da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade
. 4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus para reexaminar dosimetria, exceto em situações de manifesta ilegalidade. 5. No caso, a exasperação da pena foi devidamente fundamentada, não havendo flagrante ilegalidade, destacando-se que a quantidade de droga (8kg), na primeira fase, não é considerado elemento inerente ao tipo penal. 6. A adoção de critério de aumento diverso de 1/8 sobre o intervalo, por si só, não revela ilegalidade ou desproporcionalidade, sendo possível maior aumento com fundamentação concreta.IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ - AgRg no HC: 908344 SC 2024/0144292-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2024
) (G.N.).”

No caso em exame, a pretensão defensiva demanda reavaliação do juízo de valor realizado na sentença condenatória, o que, por si só, evidencia a inadequação da via eleita.

II.2 – Da existência de fundamentação para o afastamento do tráfico privilegiado

Diversamente do alegado pela defesa, verifica-se que a decisão condenatória apresentou motivação para o afastamento da causa de diminuição prevista no
art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora, a sentença consignou expressamente que o paciente não preenchia o requisito de não dedicação a atividades criminosas, fundamentando tal conclusão na existência de outros processos relacionados ao tráfico de drogas e em elementos colhidos na instrução que indicariam habitualidade delitiva.

A jurisprudência do STJ considera idônea a utilização de elementos concretos dos autos para afastar o privilégio, quando estes indicam a dedicação do réu a atividades ilícitas. Fatores como a forma de acondicionamento da droga, a apreensão de petrechos para comercialização e anotações são considerados válidos para indicar a habitualidade criminosa.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, porquanto os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que o agravante dedicava-se à atividade criminosa, em razão da elevada quantidade e variedade de drogas encontradas na posse do acusado, forma de acondicionamento e local de apreensão dos entorpecentes ("boca de fumo"), bem ainda, apreensão de petrechos para comercialização das substâncias ilícitas e cadernos de anotações a respeito.
2. Esse entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas
. Precedentes. 3. A modificação deste entendimento demandaria necessariamente revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4 . Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2181966 MS 2022/0240416-6, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023
) (G.N.).”

Ainda que parte dessa fundamentação esteja registrada em mídia audiovisual, tal circunstância não compromete a validade do
decisum
, desde que regularmente incorporada aos autos, como ocorre no caso.

Assim, não se evidencia ausência de fundamentação, mas mero inconformismo defensivo com a valoração probatória levada a efeito pelo juízo sentenciante.

II.3 – Da impossibilidade de reexame aprofundado na via do
habeas corpus

A aferição acerca do efetivo preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado demanda análise das circunstâncias concretas do caso, da prova produzida e do contexto fático delineado na instrução criminal.

Tal providência extrapola os limites cognitivos do
habeas corpus
, que se destina à correção de ilegalidades evidentes, e não ao reexame aprofundado do mérito da condenação.

Conforme já decidiu o STJ, "afastar a conclusão adotada pela instância pretérita demandaria o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito da estreita via do habeas corpus."

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não prospera a tese de desclassificação da conduta. Com efeito, a prática do tráfico ilícito de entorpecentes foi devidamente comprovada nos autos pela quantidade de drogas apreendidas (700 (setecentos) gramas de maconha), de dinheiro, calculadora, balança de precisão e apetrechos relacionados à venda de narcóticos, além dos depoimentos testemunhais dos agentes estatais, das declarações da genitora do Réu, bem como da sua confissão extrajudicial. Outrossim, não há que se falar em tráfico privilegiado, porquanto a dedicação às atividades criminosas também foi comprovada pelas circunstâncias do caso concreto acima expostas. Afastar a conclusão adotada pela instância pretérita demandaria o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito da estreita via do habeas corpus.
2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 795727 SP 2023/0000905-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023
) (G.N.).”

Ademais, a absolvição pelo crime de associação para o tráfico não implica, automaticamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto os requisitos legais são autônomos e podem ser aferidos a partir de outros elementos constantes dos autos que demonstrem a dedicação a atividades criminosas.

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial interposto com o objetivo de revisar decisão que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, negando a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei) e a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. O recorrente alega ausência de provas quanto à destinação da droga a terceiros e não preenchimento dos requisitos para exclusão da minorante de pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se a conduta do recorrente poderia ser desclassificada para posse de drogas para uso pessoal; e (ii) se seria cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A desclassificação para uso pessoal se mostra inviável, pois o conjunto probatório confirma a prática de tráfico, evidenciado pela apreensão de quantidade significativa de comprimidos de ecstasy, pelas circunstâncias de apreensão e pelo teor das mensagens de WhatsApp recuperadas, que indicam a comercialização habitual de entorpecentes.
4. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado justifica-se pela comprovação da dedicação do recorrente a atividades criminosas, evidenciada por conversas no aplicativo WhatsApp, nas quais o acusado oferece drogas para venda, demonstrando habitualidade e envolvimento contínuo no comércio ilegal de entorpecentes.

5. A jurisprudência do STJ sustenta que, para a aplicação da causa especial de diminuição de pena, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, e que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso, o envolvimento habitual em atividades de narcotráfico é fator suficiente para afastar o tráfico privilegiado
. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(STJ - AREsp: 2772238 SC 2024/0394406-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/01/2025
) (G.N.).”

II.4 – Da inexistência de constrangimento ilegal

No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da ordem.

A decisão condenatória encontra-se fundamentada, ainda que de forma sucinta, e o mandado de prisão decorre de sentença penal condenatória transitada em julgado, regularmente proferida no exercício da jurisdição.

A pretensão de redimensionamento da pena, alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige via processual própria, não sendo possível sua apreciação na estreita via do
habeas corpus
.

Diante do exposto, não se vislumbra constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem, revelando-se inadequada a via eleita para a pretensão deduzida.

Inviável, portanto, a utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.

Ante o exposto, voto por
NÃO CONHECER
do presente
habeas corpus
, ante a inadequação da via eleita e ausência de flagrante ilegalidade demonstrável de plano.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2026